Tribunal: TJPA
Processo: 0001269-48.2013.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001269-48.2013.8.14.0133

APELANTE: KEILA CLAUDIA DE MIRANDA MONTEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.

FATO
: Apelante presa em flagrante quando tentava adentrar no presídio masculino levando maconha para seu companheiro que lá estava detido.

Tese defensiva
: Prescrição da punibilidade ante o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a data da sentença.

Questão em análise
: Se, com base na sentença em concreto, o período decorrido entre a data de recebimento da denúncia e a data da sentença é suficiente ao reconhecimento da prescrição.

Razão de decidir
: Tendo em vista que a pena concreta e definitiva cominada em desfavor da apelante foi de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa; que a denúncia foi recebida em 20/05/2013 e que a sentença só foi proferida em 01/11/2023, da qual não houve recurso ministerial, imperativo se reconhecer a prescrição da punição punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Tese firmada
: De acordo com o art. 109, V, do CP, o prazo prescricional para penas iguais a um ano, ou, que sendo superior não exceda a dois anos, é de quatro anos, prazo em muito transcorrido entre a data de recebimento da denúncia e a da sentença, sendo de rigor o reconhecimento da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 107, IV, 109, V e 110, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA. Processo nº. 0001148-26.2007.8.14.0005. RELATORA: Desª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. Julgamento: 04 de março de 2024.

RECURSO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 20

de outubro de 2025.

Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
KEILA CLAUDIA DE MIRANDA MONTEIRO,
em razão da sentença penal condenatório proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, que a condenou pela prática do crime previsto nos art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 – tráfico ilícito de entorpecentes, a cumprir pena final e definitiva de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos.

De acordo com a denúncia, ID 25784299, em março do ano de 2013, a apelante foi presa em flagrante no presídio PEM – II, após revista pessoal, oportunidade em que foi encontrada em seu poder, por uma agente prisional, 106 (cento e seis) gramas de maconha, tendo à data a apelante confessado que pretendia ingressar com a droga na casa penal para a entregar a seu marido, que estava detido.

Ante tal fato, o MP pugnou por sua condenação nas penalidades do art. 33, da Lei 11.343/06, em razão da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Em ID 25784300, laudo toxicológico, Nº 21/2013, constatando se tratar da substância vulgarmente conhecida por "maconha”, pesando 106,0 gramas de erva, aquela encontrada em poder da ora apelante e encaminhadas para perícia.

Resposta à acusação em ID 25784301.

Denúncia recebida, fls. 04, do ID 25784301, em 20/05/2013.

Sentença, em ID 25784322, que reconheceu a procedência da denúncia, restando a ora apelante condenada a cumprir pena final e definitiva de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em decisão proferida em 01/11/2023, da qual tomou ciência o Ministério Público em 2/02/2024, sem dela recorrer.

Em ID 257843374, certidão atestando a tempestividade do apelo defensivo.

Em suas razões, ID 27585069, requereu a defesa, em preliminar, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com base na pena máximo cominada, com a consequente extinção da punibilidade e, no mérito, nulidade do feito por ausência de proposta de ANPP e, subsidiariamente, revisão da dosimetria.

Em contrarrazões, ID 28790960, manifestou-se o Ministério Público pelo conhecimento e provimento do apelo para reconhecimento da prescrição.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se
, através de parecer em ID 28823995, pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reconhecida a extinção da punibilidade da ora apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como dito alhures,
de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
KEILA CLAUDIA DE MIRANDA MONTEIRO,
em razão da sentença penal condenatório proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, que a condenou pela prática do crime previsto nos art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 – tráfico ilícito de entorpecentes, a cumprir pena final e definitiva de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

O recurso deve ser conhecido, pois atende aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Da Preliminar
- Prescrição

Em sede preliminar, requer a impetrante que se reconheça a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, pois a denúncia foi recebida em 20/05/2013, sendo a sentença penal condenatória, que a condenou a cumprir pena de

proferida em 03/07/2020, a condenou a cumprir pena de
01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, proferida em 01/11/2023
, já tendo ocorrido o transcurso de mais de 04 anos entre o recebimento da denúncia e a data da sentença, cujo trânsito em julgado para a acusação já ocorreu,
não havendo mais qualquer possibilidade de agravamento da pena.

Há que ser dado provimento ao apelo.

É sabido que por prescrição retroativa entende-se o período que compreende a data do recebimento da denúncia até a data em que prolatada a sentença condenatória, levando em consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese dos autos.

Extrai-se dos autos que a ora apelante restou condenada pela prática do delito previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, restando sua cominada pena de 01 ano, 11
meses e 10 dias de reclusão
, penalidade que, nos termos dos artigos 109, V, do CPB, prescreve em quatro anos
.

Assim, em tendo a denúncia sido recebida em maio de 2013, e a sentença penal condenatória proferida somente em novembro de 2023, a qual já transitou em julgado para o Ministério Público, há que ser reconhecida a prescrição, dando-se provimento ao recurso de apelação na medida em que do recebimento da denúncia até a data da sentença transcorreram mais de 10 anos.

Ressalto que, com o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da Súmula 146 do STF, pelo que se deve ter por base a pena de 01 ano, 11
meses e 10 dias de reclusão
em concreto fixada pelo juízo ‘
a quo
’ para o crime pelo qual foi a ora apelante denunciada e condenada, art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06,

que, conforme dispõe o art. 109, V do CP, prescreve em 04 (quatro) anos, como ao norte consignado.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte, a saber:

EMENTA
:
RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
PROVIMENTO
.

DENÚNCIA RECEBIDA EM JULHO DE 2007. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM JULHO DE 2020. PENA EM CONCRETO COMINADA EM 02 ANOS E 13 DIAS DE RECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.

DECORRIDOS MAIS DE 12 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA.

PRAZO PRESCRICIONAL, DE ACORDO COM O ART. 109, IV, DO CPB, É DE 08 (OITO) ANOS. APLICAÇÃO AO CASO DO QUE DISPOSTO NO ART. 110, § 1º, DO CPB.

PRESCRIÇÃO QUE SE REGULA PELA PENA EM CONCRETO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA RECONHECIDA, NOS TERMOS DO ART. 107, IV, C/C ART. 109, IV, E ART. 110, § 1º, TODOS DO CP.

RECURSO PROVIDO
. (TJPA - RELATOR(A): Desª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. Processo nº. 0001148-26.2007.8.14.0005. Julgamento: 04 de março de 2024).

Acerca do provimento ao apelo, com o reconhecimento da ocorrência da prescrição retroativa manifestou-se a Procuradoria de Justiça em seu parecer, vejamos:

“
Conforme se observa dos autos, em especial da sentença (ID nº 25784335), a ré foi condenada a uma pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e mais 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, o que faz incidir o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, conforme preceitua o art. 109, V, do Código Penal.

Constata-se que o recebimento da denúncia se deu em 20/05/2013 (ID nº 25784301), com prolação da sentença em 01/11/2023, transcorrendo mais de 10 (dez) anos, o que faz incidir a prescrição do crime em sua modalidade retroativa.

(..)

Logo, imperioso que seja declarada extinta a punibilidade da ré pela prescrição, em sua modalidade retroativa, nos termos do art. 109, V, e art. 110, §1º, c/c art. 107, IV, todos do Código Penal. E sendo assim, prejudicados os demais argumentos do recurso.”

Diante disso, em se considerando que a pena cominada a apelante foi em pouco mais de 01 ano de reclusão, cujo prazo prescricional ocorre em 04 anos, e que já se passaram mais de 10 anos entre a data de recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, imperativo reconhecer que excedido o lapso prescricional retro mencionado.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do recurso e lhe dou provimento,
reconhecendo extinta a punibilidade da ora apelante,
ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V e art. 110, § 1º, do CPB, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,
20 de outubro de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/10/2025